Tribunal: TJDFT
Processo: 0715253-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DINHEIRO EM CONTA VIA SISBAJUD E PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. DISTINÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO AUSÊNCIA.

I - A penhora de faturamento de empresa, regulada no art. 866 do CPC, não se confunde com a penhora de dinheiro em depósito, na forma do art. 854 do mesmo código, uma vez que a primeira recai sobre valores recebidos pela sociedade empresária no exercício de sua atividade e a segunda, sobre ativo financeiro existente em instituição bancária em nome do devedor.

II – A penhora efetivada nos autos foi a de dinheiro em espécie, via Sisbajud, inc. I do art. 835 do CPC, e não sobre percentual do faturamento da empresa devedora, inc. X do mesmo artigo, e a devedora não demonstrou que a quantia constrita comprometeria a subsistência de suas atividades. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação.

III – Agravo de instrumento desprovido.